Tribunal: TJDFT
Processo: 0766294-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INDICAÇÃO MÉDICA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver o Distrito Federal condenado a reduzir a sua carga laboral de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais.

2. Na origem, o autor, ora Recorrente, informou que é Orientador Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, em razão de seu quadro de saúde, afastou-se de suas atividades laborais encontrando-se impossibilitado de retomá-las com a atual carga horária de 40 horas semanais. Sustenta que, por orientação médica, o seu retorno ao trabalho está condicionado à redução de sua carga horária e que, no entanto, o seu pleito administrativo restou indeferido ao argumento de que a redução pretendida submete-se ao interesse da Administração.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Recorrente sustenta que preencheu os critérios previstos na Portaria 259/13 consistentes no requerimento administrativo e na existência de carências de 20 (vinte) horas semanais. Sustenta, ademais, tratar-se de necessidade decorrente de exigência médica. Assim, havendo previsão legal, aduz ter direito à redução de jornada laboral na forma pretendida.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito do servidor a ter reduzida a sua carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais de trabalho.

6. A Lei 5.105/2003, que reestrutura a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, dispõe em seu artigo 9o, § 2o, que fica admitida a redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação. A Portaria 259/2013, por sua vez, estabelece em seu art. 9o que “A concessão da redução de carga horária fica condicionada ao cumprimento dos requisitos dispostos nesta Portaria, bem como autorização do agente público competente, respeitados o interesse e a necessidade da Administração e a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do ato de homologação da opção do servidor pelo regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.” Conforme disposto na referida Portaria, a redução de carga horária fica condicionada ao cumprimento das disposições previstas na norma, bem como à observância do interesse e da necessidade da Administração. Portanto, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, visando atender a continuidade e a eficiência do serviço público.

7. No caso, consta dos autos que inexiste conveniência na redução da carga laboral na forma pretendida diante da “existência de carências na área de atuação do servidor, e por ser prioridade desta Secretaria de Estado de Educação, a alocação de Pedagogo - Orientador Educacional no turno Diurno, para atendimento integral ao estudante.”, conforme consignado pela Administração. Portanto, tratando-se de ato discricionário e inexistindo direito adquirido do servidor, nem mesmo nas hipóteses de necessidade médica, não cabe ao Judiciário intervir nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração e determinar a jornada a ser cumprida pelo servidor. A redução da carga horária deve ser analisada pela própria Administração Pública em atenção às necessidades do serviço prestado e às exigências das unidades de ensino.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9 Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.